Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMONICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima dispõe grande credibilidade, notadamente porque, quase sempre, o delito é praticado às escuras, sem a presença de nenhuma testemunha direta dos fatos. Nesse contexto, o depoimento, prestado perante autoridade policial e/ou judiciária, deve ser apreciado, pelo Magistrado, com grande simpatia e zelo, e, também, ponderado, com especial valor probatório, principalmente quando emitido em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2 - No caso em análise, o relato da vítima permaneceu praticamente inalterado, durante todo o curso do processo. Ou seja, a maior parte daquilo que foi mencionado perante autoridade policial, restou ratificado perante autoridade judiciária. Tal situação implica em alto grau de segurança e confiabilidade no depoimento a ofendida, principalmente porque pronunciado de forma clara, coerente e racional, de modo adequado para auxiliar o Magistrado na exata compreensão da dinâmica dos fatos.
3 - Os elementos de convicção carreados para os autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do delito, bem como o dolo do denunciado de ameaçar e lesionar a ofendida, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, e, nem tampouco, na possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4 - O Juiz Criminal é obrigado, por força de Lei, a arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (art. 387, IV, do CPP). Nesse sentido, não pode deixar de apreciar a matéria, embora possa, durante a fundamentação do decisum, justificar a impossibilidade de fazê-lo.
5 - O entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, pós julgamento do Recurso Especial no 1.643.051 – MS, pela sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória” (Tema no 983/STJ
6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.